Tribunal: TJSP
Processo: 1006912-17.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - r. sentença de improcedência - recurso embargante – notas promissórias - inocorrência de cerceamento de defesa - provas adunadas aos autos que são suficientes para o deslinde do feito, sendo realizada prova pericial grafotécnica – data de emissão que é posterior à data de vencimento - erro material que não enseja nulidade do título – exegese do art. 54, § 2o do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - r. sentença de improcedência - recurso embargante – notas promissórias - inocorrência de cerceamento de defesa - provas adunadas aos autos que são suficientes para o deslinde do feito, sendo realizada prova pericial grafotécnica – data de emissão que é posterior à data de vencimento - erro material que não enseja nulidade do título – exegese do art. 54, § 2o do Decreto no 2.044/1908 – mera liberalidade da embargante ao assinar as cambiais - precedentes - fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006912-17.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante PATRICIA
ARANTES MARAO, é apelada ADRIANA CELIA ROMERO ANDRIOTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006912-17.2018.8.26.0664 -Voto no 17431 - abo
2
VOTO No: 17431
COMARCA: Votuporanga - 2a Vara Cível
APTE. : Patricia Arantes Marao
APDO. : Adriana Celia Romero Andrioti
EMBARGOS À EXECUÇÃO - r. sentença de improcedência -
recurso embargante notas promissórias - inocorrência de
cerceamento de defesa - provas adunadas aos autos que são
suficientes para o deslinde do feito, sendo realizada prova
pericial grafotécnica data de emissão que é posterior à data
de vencimento - erro material que não enseja nulidade do
título exegese do art. 54, § 2o do Decreto no 2.044/1908 mera
liberalidade da embargante ao assinar as cambiais -
precedentes - fixação de honorários recursais - sentença
mantida - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006912-17.2018.8.26.0664 -Voto no 17431 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 198/205, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Ferreira Rocha, que rejeitou os embargos à
execução opostos pela apelante em face da apelada. Recorre a embargante e
busca a reforma do assim decidido. Recurso regularmente processado e
respondido às fls. 233/240.
É o relatório.
Cuida-se de embargos opostos por Patricia Arantes Marao Casali
à execução que lhe move Adriana Celia Romero Andrioti.
Em apertada síntese, afirma a embargante, aqui recorrente, a
existência de erro de forma nas notas promissórias que embasam a pretensão
executiva. E adentrando no mérito, afirma que não restou comprovada a origem
das aludidas cambiais.
Manifestação da embargada à fl. 112.
Despacho saneador às fls. 125/127 com designação de prova
pericial.
Laudo pericial grafotécnico às fls. 168/173.
Após as manifestações das partes, sobreveio a r. sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante foi condenada
também ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81,I e
II do CPC.
Apelo da embargante.
Em razões recursais, repisa a apelante na descaracterização das
notas promissórias, pois que as datas de emissão são posteriores às datas de
seus vencimentos.
E que constam nos versos dos títulos a seguinte expressão:
“houve um erro no preenchimento da emissão, a data correta é 08/07/17”, sem
concordância da embargante.
Vícios esses que, no seu entender, afrontam os requisitos de
certeza e exigibilidade dos títulos executivos, devendo ser descaracterizados
como tais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006912-17.2018.8.26.0664 -Voto no 17431 - abo
4
Afirma, ademais, ser duvidosa a emissão de 02 (duas) duas
cártulas com as mesmas datas de vencimento e de emissão.
Avança em outro ponto recursal destacando que não restou
comprovada a origem do negócio jurídico que ensejou tais cambiais.
Acena também pelo cerceamento de defesa ante a não
realização de produção de prova oral.
A questão afeta à penalidade por litigância de má-fé não foi
objeto do presente apelo, de modo que transitou em julgado.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não se vislumbra a imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa.
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 15/789).
No mesmo sentido, este Tribunal:
“CONTRATO. ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO NA MODALIDADE
CAPITAL
DE
GIRO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
AVALIAÇÃODOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. 1. Não incorre em cerceamento de
defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de
prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante
apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário.
Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado.”
(Apelação
no
1011182-20.2018.8.26.0071, Des. Melo Colombi, 23/10/2018).
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e, assim,
cabe a ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos para formar
seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
É de se destacar, por fim, que foi realizada a prova pericial
grafotécnica, conforme se infere no laudo de fls. 168/173.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006912-17.2018.8.26.0664 -Voto no 17431 - abo
5
Preliminar afastada.
No mérito, as notas promissórias encontram-se adunadas às fls.
26/27 dos autos.
Necessário pontuar que a apelante, em razões recursais, não
nega as cártulas, apenas discute sobre os aspectos formais e a sua origem.
E o fato de que as datas de emissão (de 08/09/2017) serem
posteriores às datas de vencimentos (em 10/08/2017), tal erro não é o suficiente
para macular ou causar nulidade das notas promissórias.
E extrai-se do art. 54, § 2o do Decreto no 2.044 que regulamenta a
nota promissória que:
“§ 2o Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do
vencimento. Será pagável no domicílio do emitente a nota promissória
que não indicar o lugar do pagamento.”
De tal dispositivo legal, pode-se concluir que a data de
vencimento anterior à de emissão não gera a nulidade do título, sendo
considerada aquela não lançada e o vencimento à vista, ou seja, vencimento na
data da própria emissão.
Conclui-se, outrossim, pela possibilidade de a nota promissória
ser cobrada sem o requisito da data do vencimento.
Nesse passo, vale a pena reproduzir aqui recente precedente do
STJ mencionado em r. sentença, em caso idêntico, sendo oportuníssima para o
deslinde do feito:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.162.259 - GO (2017/0217763-7):1.
Trata-se de agravo interposto por CORIVAL PEREIRA DE FARIA -
ESPÓLIO contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fulcro no
art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, integrado pelo proferido em sede
de embargos de declaração, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO
RURAL.
NATUREZA
CAMBIALEXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO EXEQUENTE. NULIDADE DO TÍTULO POR VÍCIO EM REQUISITOS
ESSENCIAIS. DATA DE EMISSÃO POSTERIOR À DATA DE VENCIMENTO.
INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1 - O prazo prescricional aplicável a cédula de produto rural e; de três (03)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006912-17.2018.8.26.0664 -Voto no 17431 - abo
6
anos, nos termos do que dispõe o art. 10 da Lei no 8.929/94 c/c o artigo 70
do Decreto-Lei no 57.663/66 (LUG).
2 - Para reconhecimento da prescrição intercorrente, no entanto, é
imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua
intimação pessoal para diligenciar nos autos.
3 - Tratando-se a Cédula de Produto Rural de título de crédito
extrajudicial, regida subsidiariamente pela disciplina cambial, omissões
e/ou equívocos nas datas de emissão e vencimento não caracterizam
vícios que torne nula a cártula, a teor do art. 76 da LUG.
4 - O fato de a data de emissão ser posterior a data do vencimento não
desnatura por si só o título, mormente quanto se trata de notório erro
material, inábil a retirar-lhe a certeza, liquidez e a exequibilidade.
5 - A despeito da divergência entre a data da vencimento numérica e
aquela exarada por extenso, a duplicidade apontada não impossibilita o
cumprimento da prestação, ainda que parcial, não se vislumbrando
portanto vício a ensejar a nulidade da cédula.
6
O eventual reconhecimento da nulidade da cártula em face da
duplicidade de datas de entrega dos produtos não pode premiar o
comportamento contraditório dos executados/agravantes e violar o
referencial hermenêutico e de colmatação da boa-fé objetiva que deve
prevalecer nas relações privadas, com a exigência de que se extraia das
normas o sentido moralmente mais recomendado e socialmente útil.
RECURSO IMPROVIDO. Nas razões do especial, alega-se violação do art.
219, §§ 1o e 5o, 267, § 3o, 269, IV, 580, 585, 586, 618, I, do Código de
Processo Civil/73, arts. 3o, 10 e 15 da Lei n. 8.929/97 e art. 70 do Decreto n.
57.663/66, bem como dissídio jurisprudencial.
Decido.
2. A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem registra que
a cédula de produto rural que embasa a presente execução de título
extrajudicial, não padece de vício algum que lhe retire a executividade,
notadamente quanto ao preenchimento da cédula com emissão em data
posterior ao vencimento da obrigação, pois se trata de mero erro material.
Ocorre que pela análise dos demais dados essenciais constantes do título
é possível inferir que o anos do vencimento da entrega em 2002 e não
2000como consta no parágrafo inicial da cédula. Tal equívoco, não
importa em grave divergência ou contradição, mas de mero erro no
preenchimento do dígito final da data de entrega dos produtos, de modo
que não desconfigura a natureza do título de crédito, tampouco infirma a
veracidade da obrigação assumida.
A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de
reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada
em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Outrossim, no tocante a duplicidade das datas de entrega apostas na
cambial exequenda, sendo uma numérica (02/04/2002) e outra por extenso
(aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil), a Corte
Estadual registra que tal fato não implica na inexigibilidade da obrigação.
Ocorre que de acordo com o art. 76 da LUG (Lei Uniforme de Genebra),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006912-17.2018.8.26.0664 -Voto no 17431 - abo
7
imprecisões, divergências ou omissões na data de vencimento dos títulos
cambiais não tem o condão de atrais nulidades ou descaracterizar a força
executiva. O posicionamento adotado na origem está de acordo com a
jurisprudência do STJ, senão vejamos:
DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
NOTA
PROMISSÓRIA.
AUSÊNCIA
NA
CÁRTULA DE LOCAL DE EMISSÃO E DE PAGAMENTO. ELEMENTOS QUE
NÃO SÃO ESSENCIAIS, CONFORME EXPRESSA RESSALVA DO ART. 76
DA LUG. TESE RECURSAL ACERCA DA DESNATURAÇÃO DA NOTA
PROMISSÓRIA. MANIFESTO DESCABIMENTO. CÁRTULA QUE MANTÉM
CARACTERÍSTICA E EFEITO DE NOTA PROMISSÓRIA E PLENA EFICÁCIA
EXECUTIVA.
1. O art. 903 do Código Civil/2002 prescreve que, em caso de conflito
aparente, devem ser observadas as normas especiais relativas aos títulos
de crédito. Com efeito, não há cogitar de incidência do art. 889, § 2o, do
Código Civil, pois a solução a ser dada aos casos em que não conste da
nota promissória o lugar de emissão e pagamento é a conferida pelo art.
76 da Lei Uniforme de Genebra (LUG).
2. O art. 76 da LUG ressalva que permanece tendo o efeito de nota
promissória a cártula em que não se indique a época de pagamento, lugar
de pagamento e onde foi emitida, obtendo-se neste mesmo dispositivo as
soluções a serem conferidas a cada uma dessas hipóteses, não havendo,
pois, falar em perda da eficácia executiva do título.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1352704/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014) - g.n.
[...]
7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se.
Brasília,
14
de
setembro
de
2017.
MINISTRO
LUIS
FELIPE
SALOMÃORelator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 27/09/2017)
A respeito da causa subjacente da cártula, vale destacar a
desnecessidade de discussão, até porque o título é abstrato. E nessa ordem das
idéias, cabe à recorrente o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da credora recorrida.
E se a recorrente achou por bem em assinar duas notas
promissórias com as mesmas datas de vencimento, o fez por mera liberalidade,
sem máculas e vícios de consentimento.
Dessa forma, o recurso não deve ser provido, mantida a r.
sentença em seus exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006912-17.2018.8.26.0664 -Voto no 17431 - abo
8
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença, sendo fixados honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa (fls. 205).
O valor atribuído à causa foi de R$ 59.713,84 (fl. 13).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não houve
alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre o
valor da causa em favor do patrono da apelada.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator